Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709136-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA GIULIA PFAU MACHADO AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de liminar (ID 56667004) proposto por Ana Giulia Pfau Machado em face de QUALITY SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, na ação de guarda, processo número 0716776-12.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de tutela em face do descredenciamento do hospital, nos seguintes termos (ID 189262796 na origem): O motivo pelo qual a autora alega que a ré não autoriza a sua cirurgia é que o hospital não é mais credenciado. Ora, se o hospital não é credenciado, não pode a presente ação obrigar o hospital, terceiro que não faz parte do processo, aceitar o convênio da autora, faltando portanto a condição necessária à tutela de urgência que é a probabilidade do direito. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se. Consultando o processo na origem, observa-se que a Agravante protocolou pedido de reconsideração na origem na data em que interpôs agravo de instrumento (ID 189336391), com intervalo irrisório de tempo entre as peças. Além disso, a própria Agravante afirma na origem que o hospital não é mais credenciado, como já consignado na decisão de origem. Assim sendo, considerando que: (i) resta pendente pedido de reconsideração na origem; (ii) resta consignado pela própria parte que o hospital aventado foi descredenciado, o que impacta no questionamento sobre o (iii) interesse e a utilidade do presente agravo, INTIME-SE a Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste, nos prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, ADVERTINDO-SE, desde já a parte agravante em relação à aplicação de multa, nos termos do Art. 80, VI do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de março de 2024 17:24:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador